Tribunal: TJMT
Processo: 1026623-29.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026623-29.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESTER DE OLIVEIRA SOUTO - CPF: 010.355.651-61 (APELADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO GRAVE E URGENTE QUE EQUIVALE À NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – SOFRIMENTO QUE EXTRAPOLA O SIMPLES ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A consumidora logrou êxito em demonstrar a demora excessiva na realização do procedimento cirúrgico necessário, que inclusive se deu por força de liminar.

II - Encontra-se plenamente comprovada a conduta abusiva da apelante, que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, visto que o procedimento cirúrgico pleiteado (Valvoplastia Mitral) se mostrava complexo e essencial para a continuidade da qualidade de vida do consumidor.

III - Ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da reclamada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1026623-29.2022.8.11.0003 interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra sentença proferida nos “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS” onde litiga com ESTER DE OLIVEIRA SOUTO perante a 3a Vara da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 193901249 o magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar a autora, a título de dano moral que lhe causou, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Condenou ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado da autora, em verba que fixou em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 193901651 que tendo em vista que a obrigação foi devidamente satisfeita, não há que se falar em dano moral indenizável, uma vez que não houve irregularidade na conduta. Assim, diante da falta de interesse de agir da parte apelada, requer a extinção do processo sem resolução do mérito, em consonância com o CPC/15;

Aduz que impõe-se o afastamento de valores a serem arbitrados a título de reparação por danos morais, de forma a evitar-se enriquecimento sem causa do promovente, assim como atender-se à proporcionalidade entre a indenização e o dano, o qual se afigura reduzido;

Requer a reforma da sentença diante da condenação no vultuoso valor de R$ 7.000,00, (sete mil reais). Na remota hipótese de ser mantida, que esta seja arbitrada dentro dos parâmetros dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;

Requer seja conhecida e provida a presente apelação, para que seja reformada a sentença de 1o grau no sentido de julgar como improcedentes em sua totalidade os pedidos autorais, pelos fatos e fundamentos supracitados;

Contrarrazões sob ID. 193901656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ESTER DE OLIVEIRA SOUTO, ora recorrida, em face de HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, ora recorrente.

Narrou a parte autora que possui um contrato de plano de saúde com a ré, no qual sempre esteve adimplente.

Alega ser portadora de estenose mitral (CID 10-105.2), uma condição caracterizada pelo estreitamento da abertura da válvula mitral do coração, resultando em obstrução ao fluxo sanguíneo do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, em vista dessa condição, necessitando da realização de uma cirurgia de Valvoplastia Mitral.

Afirma que a cirurgia foi solicitada em 07/06/2022, porém a requerida alegou falta de insumos para realizar o procedimento.

O pedido de tutela de urgência foi deferido (Id. 193901232 - Pág. 3) para determinar que a requerida/apelante autorizasse e/ou custeasse a realização do procedimento.

A cirurgia foi realizada em 09/12/2022.

O juiz a quo julgou a ação procedente para condenar a ré a pagar a autora, a título de dano moral, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A tese recursal funda-se na inexistência de dano moral, ou, em pedido sucessivo, a minoração do valor arbitrado.

Em suma, o contrato de prestação de serviços de saúde, viabiliza a obtenção de serviços médicos, hospitalares, laboratoriais, cirúrgicos e clínicos necessários de forma mais corriqueira, facilitado e barateando esse segmento, em contrapartida, a prestadora recebe valores mensais pela prestação de serviços avençada. A partir da avença, firma-se o convênio entre os contratantes; as referidas prestações destes serviços são extensíveis a todos os aderentes. É o que se denomina sistema de convênio.

A doutrina ensina:

“o sistema de convênio colocará à disposição do conveniado a prestação de serviços para a preservação de sua saúde física e mental, extensível a familiares e beneficiários por ele indicados de modo expresso, mediante pagamento de taxa mensal e sucessiva, fixada no plano correspondente e inserida em carnês, saldáveis em banco”. (DINIZ, 1999, p. 565).

Imprescindível salientar inicialmente a normativa do Superior Tribunal de Justiça pertinente a matéria aqui discutida:

“Sumula no 469 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”.

Por se tratar de relação de consumo, a vexata quaestio deve ser apreciada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, o que, inclusive, foi reconhecido na sentença.

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa , pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A responsabilidade do fornecedor só será excluída se restar comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, I e II, do CDC), o que não é o caso dos autos.

A prestadora de serviços de plano de saúde está obrigada ao fornecimento de tratamento de saúde a que se comprometeu por contrato, pelo que deve fornecer os materiais e meios exigidos pelo médico especialista, necessários à recuperação da saúde da contratante.

À evidência, a apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora. Limitou-se a defender que não houve abalo moral passível de indenização.

Por outro lado, a consumidora logrou êxito em demonstrar a demora excessiva na realização do procedimento cirúrgico necessário, que inclusive se deu por força de liminar.

A empresa que explora plano de saúde, ao receber a contribuições de segurado, tem que garantir a cobertura, não podendo se escusar de cumprir com sua contraprestação.

Logo, encontra-se plenamente comprovada a conduta abusiva da apelante, que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, visto que o procedimento cirúrgico pleiteado se mostrava complexo e essencial para a continuidade da qualidade de vida do consumidor.

A jurisprudência trilha no mesmo sentido:

“Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Pretensão de fornecimento de tratamento de quimioterapia – Paciente acometido por carcinoma de ovário – Aplicação prioritária do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 102 do Tribunal de Justiça ao caso – Preliminar de falta de interesse – Inocorrência – Demora na autorização do procedimento grave e urgente que equivale à negativa de autorização – Danos morais caracterizados – Sofrimento que extrapola o simples aborrecimento – Presença dos requisitos legais exigidos – Valor de indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Valor da indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, que se mostra adequado para a hipótese – Recurso da autora provido – Recurso da ré não provido. Dá-se provimento ao recurso da autora e Nega-se provimento ao recurso da ré.” (TJ-SP - AC: 10000544520208260196 SP 1000054-45.2020.8.26.0196, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 09/12/2020, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020)

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da reclamada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com fulcro no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024